Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-74.2017.8.11.0090
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000826-74.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CESAR KOPP LEAL - CPF: 040.229.621-43 (APELADO), IRACEMA KOPP DA SILVA - CPF: 514.568.691-91 (VÍTIMA), CLAUDINEI DOS SANTOS - CPF: 025.180.761-40 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TENTATIVA – RECURSO MINISTERIAL –
FRAÇÃO DIMINUTIVA DE 1⁄2 -
ALMEJADA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3 – IMPROCEDÊNCIA – METADE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – ATOS EXECUTÓRIOS EQUIDISTANTES ENTRE INICIO DA CONDUTA CRIMINOSA E EXAURIMENTO DO CRIME – PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO USADA
–
APELO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM

O PARECER.

Mantém-se a incidência da causa de diminuição do crime tentado na fração de metade (1/2), se
o
iter criminis
foi aproximadamente até a metade do necessário para o exaurimento do crime, não se aplicando a fração mínima de 1/3, se a conduta não chegou a se aproximar tanto do resultado morte, o que foi consignado, inclusive, no Exame de Corpo de Delito realizado na vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri,
condenando

Cesar Kopp Leal
como autor do crime de
Homicídio simples
, na forma
tentada
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP), sendo-lhe imposta a pena de
3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
; e o
absolvendo
da autoria dos crimes de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 9o, CP) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei no. 10.826/03) – Id. 32323471.

Em suas razões, o MP requereu a incidência, no crime de Homicídio, da
causa diminutiva
da tentativa em seu
mínimo
(Id. 32323476/77).

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 32323005).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito livremente (Id. 38424493):

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO MINISTERIAL
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO – APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/3 PARA DIMINUIÇÃO DA PENA
EM RAZÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
–
QUANTUM
FIXADO
PROPORCIONAL
AO CASO – PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020